Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Ação declaratória, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré a dar baixa definitiva na anotação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito e declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.344,80 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) vinculado ao nome e CPF da autora.

2. Na inicial, a parte autora alega a inclusão indevida dos seus dados nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito referente a uma dívida no valor de R$ 1.344,80, na qual afirma ser indevida. Por fim, pede a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

3. Nas suas razões recursais, a recorrente requer a procedência do pedido a título de danos morais, não sendo impeditivo o registro preexistente de seu nome pela operadora OI S/A, haja vista que já havia regularizado o débito com a empresa. Contrarrazões apresentadas (Id. n° 13231396).

4.Sem razão a recorrente. Dispõe a súmula 385 do STJ que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

5. Nota-se nos autos a existência de outra anotação restritiva, sendo essa inserida em 09/01/2016 (Id. n. 13231348 - Pág. 1/2), anterior ao tempo da inscrição impugnada no presente feito.

6. Assim, mesmo diante da alegação de que houve regularização do débito junto ao credor, não há qualquer prova nos autos que de fato comprove que a anotação do cadastro de proteção ao crédito realizada pela empresa OI S/A havia sido sanada antes da inscrição indevida ocasionada pelo recorrido.

7. Desse modo, não deve haver condenação ao pagamento de dano moral por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ante a existência de negativação anterior, conforme se observa do Id. n. 13231348 - Pág. 1/2.

8. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1219734, 07209544520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1208574, 07055065320198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa(art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensos em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.